Tribunal: TJDFT
Processo: 0749664-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749664-50.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENILSON GUERRA FIGUEIREDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DENILSON GUERRA FIGUEIREDO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 70730954, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 71009384, sustenta que estariam configurados erro de fato e omissão no v. acórdão recorrido. Assevera a má-aplicação do Tema 792 ao caso, ressaltando que o entendimento jurisprudencial desta e. Corte reconhece o novo teto de 20 salários-mínimos para requisição de pequeno valor. Sustenta que não fora observado que, apesar da Lei Distrital 6.618/20 ter entrado em vigor posteriormente ao ajuizamento do cumprimento de sentença, deve ser aplicada imediatamente em razão de sua natureza processual. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 17:15:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora